Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722534-93.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA QUATRO ESTAÇÕES N 151/1 RECORRIDOS: LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público. Ausência de prejuízo. Condomínio. Irregularidade de obra. Violação ao regimento interno. Inexistência. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a irregularidade da obra indicada na inicial e determinar a adequação à legislação, bem como aos estatutos e regras condominiais, no prazo de 30 dias, sob pena de ordem de demolição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade da obra erigida pelos réus em condomínio e a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. III. Razões De Decidir 3. A nulidade por ausência de intimação do Ministério Público não se presume, sendo necessária a comprovação da existência de prejuízo. Ademais, a nulidade pode ser suprida com a intervenção da Procuradoria de Justiça em Segundo Grau. 4. A prova constante nos autos revela que não houve fracionamento do lote e que a obra erigida pelos réus não violou o regimento condominial vigente à época do início da construção. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso dos réus provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora desprovido. Honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00. Tese de julgamento: “1. A nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público não se presume, sendo necessária a comprovação de prejuízo. 2. A regularidade de obra em condomínio irregular deve ser analisada conforme o regimento vigente à época do início da construção.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 279; CPC, art. 373, I; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.494.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 45 da Lei Federal 6.766/79, e 2o, inciso VI, alínea “a”, da Lei 10.257/2001, afirmando a ilegalidade da obra e a necessária demolição em até 60 (sessenta) dias. Argumenta que a obra em análise não dispunha de alvará de construção, exigido no artigo 15, inciso III, da Lei Distrital 6.138/2018. Assevera que tal norma local é objetiva em impor a obrigatoriedade da exigência de licença pública de obras a todos os habitantes do Distrito Federal, indistintamente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 12.000,00 (doze mil reais). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 45 da Lei Federal 6.766/79, e 2o, inciso VI, alínea “a”, da Lei 10.257/2001. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há exigência da prévia satisfação dos requisitos legais antes do início das edificações, mas apenas a observância das normas regimentais [...] não há provas de que a obra erigida pelos réus tenha violado o regimento condominial vigente quando do início da construção, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe” (ID 66644317). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, tal pleito não encontra amparo nesta sede, porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016